Tribunal: STF
Processo: RE 410717
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. CONFEDERAÇÃO NACIONAL. 
   BASE TERRITORIAL. UNICIDADE SINDICAL. ART. 5º, XXXV, LIV E LV, E 
   93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. PROVA E 
   INTERPRETAÇÃO DE REGRA ESTATUTÁRIA. SÚMULAS STF 279 E 454.

1. 
   	A possível violação aos postulados da prestação jurisdicional, 
   do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da 
   motivação das decisões judiciais configura ofensa reflexa à 
   CF.
2.	A discussão atinente à prova da natureza jurídica de 
   associação profissional é matéria que demanda revolvimento de 
   material fático-probatório e interpretação de norma estatutária, 
   ao que se aplicam as Súmulas STF 279 e 454.
3.	Agravo regimental
   improvido.